Tribunal: TJSP
Processo: 2190953-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a alienação do imóvel ocorreu antes do fato gerador dos tributos – Não cabimento – Compromisso de compra e venda não levado a registro – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil – Responsabilidade solidária do promitente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a alienação do imóvel ocorreu antes do fato gerador dos tributos – Não cabimento – Compromisso de compra e venda não levado a registro – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil – Responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel até o efetivo registro da transmissão de propriedade – Reconhecimento da legitimidade passiva da executada para responder pelos tributos – Decisão mantida – Recurso não provido.